Tribunal: TJMT
Processo: 1019481-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019481-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANDRE CAMPOS ALENCASTRO - CPF: 025.924.551-83 (ADVOGADO), ADAO AUGUSTO XAVIER - CPF: 886.793.061-34 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Do Consumidor. Agravo De Instrumento. Empréstimo Consignado. Saldo Devedor. Quitação Antecipada. Tutela De Urgência Indeferida.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Servidor público estadual interpôs agravo de instrumento
em virtude da
decisão que indeferiu tutela de urgência para compelir instituições financeiras a apresentarem saldo devedor de empréstimos consignados, com abatimento proporcional de juros, visando
a
quitação antecipada, baixa de descontos em folha e liberação da margem consignável.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência; (
ii
) a possibilidade de exigir da instituição financeira apresentação de saldo devedor com base em cálculos unilaterais do consumidor.

III. Razões de decidir

3. A plausibilidade do direito não
fic
ou demonstrada, pois a alegação de abusividade contratual
se
baseia em perícia unilateral não submetida ao contraditório.

4. A apuração do valor devido exige instrução probatória, inviabilizando tutela de urgência em cognição sumária.

5. A simples propositura de ação revisional não afasta a mora
, muito menos
autoriza, por si só, a suspensão dos descontos em folha (Súmula 380/STJ).

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A apresentação de saldo devedor para quitação antecipada pressupõe valor líquido e certo, não sendo admissível impor à instituição financeira cálculo unilateral não validado judicialmente"
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 300; CDC, art. 52, §2o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 380.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N
.
o

1019481-75
.20
2
5
.8.11.00
00

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se de
Recurso de A
gravo de
I
nstrumento interposto por
Adão Augusto Xavier

em virtude d
a decisão proferida
pelo Juiz da Vara Especializada de Direito Bancário de Várzea Grande, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulada no bojo
da
A
ção
de O
brigação de
F
azer ajuizada em face de
Capital
Consig
Sociedade de Crédito Direto S.A
. e
ClickBank
Instituição de Pagamentos Ltda.

Inconformado, o Agravante s
ustenta que os contratos de empréstimo consignado firmados com as
A
gravadas apresentam encargos abusivos e saldos devedores superfaturados, conforme demonstrado por laudo pericial contábil unilateral, elaborado por profissional
se sua confiança
.

Alega que tentou, por diversas vias, obter esclarecimentos e os contratos completos das instituições financeiras, sem sucesso, tendo sido compelido a buscar o Judiciário para resguardar o direito de quitação antecipada com base em saldo
que aduz ser o c
orreto.

Defende a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, com a existência de probabilidade do direito e perigo de dano irreparável,
ao argumento de
que os valores
c
obrados são superiores ao realmente devido, o que lhe causa prejuízos mensais com os descontos incidentes sobre sua remuneração.

Requer, com base no art. 1.019, I, do CPC, a concessão da tutela recursal para que seja determinada a apresentação dos saldos devedores corrigidos, com a consequente liberação da margem consignável após o pagamento
.

Em pedido
subsidi
ário, p
leiteo
u a
suspensão dos descontos até decisão final da lide.

O pedido liminar foi indeferido (ID 293473391).

Sem contrarrazões por falta de angularidade processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Adão Augusto Xavier
,
servidor público estadual,
não se
conforma com
a
decisão
exarada pelo Juiz da
Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT
,
que indeferiu
o
pedido de tutela de urgência
consistente na determinação judicial para que as instituições de crédito
Capital
Consig
Sociedade de Crédito Direto S.A
. e
Clickbank
Instituição de Pagamentos Ltda
.
apresentassem o saldo devedor
de empréstimos consignados
, com abatimento proporcional de juros,
seguida da
autoriza
ção para
quita
r a dívida de forma
antecipada e
proceder
a baixa dos descontos em folha
, com
libera
ção d
a margem consignável.

Na
rr
ou

ter aderido a
0
7
(
sete
)
contratos de empréstimos consignados
,
cuja
soma da
s parcelas
é
em valor expressivo
e, mês a mês,

é
descontada
d
a
sua folha de pagamento.

Disse que, na
Capital
Consig
Sociedade de Crédito Direto S.A.
,

emprestou a importância de
R$ 30.168,67 (trinta mil e cento e sessenta e oito reais e

sessenta e sete centavos)
; no entanto, computando-se os encargos contratados,
o valor total da dívida
resulta
na importância de R$ 125.650,56 (cento e

vinte e cinco mil e seiscentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos)
.

C
om a

Clickban
k
Instituição de Pagamentos Ltda.
,
disse que emprestou o montante de
R$ 15.158,59 (quinze mil e cento e cinquenta e oito reais

e cinquenta e nove centavos)
; todavia,
o valor total da dívida
é
na importância total de R$ 103.983,84

(cento e três mil e novecentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos)
.

Explic
it
ou
ter

busc
ad
o
a
cópia integral dos contratos e
os respectivos
saldos devedores
, na esfera administrativa,
para viabilizar a quitação antecipada das dívidas.
E
a
pesar de reiteradas tentativas por diferentes canais administrativos, as
Agravadas
forneceram apenas parte das informações, omitindo dados essenciais, como
:
IOF, taxa de juros, CET, seguros, remuneração por serviços e demais encargos.

Esclareceu que obteve a cópia
integral
depois de ajuizada a
ação de exibição de documentos.
Argumentou que, d
e posse dessa documentação, contratou perícia contábil que apontou discrepância significativa entre o saldo devedor apresentado e o efetivamente devido, revelando diferença de R$ 54.436,56
(cinquenta e quatro mil quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e seis centavos)
.

Alegou ter n
otific
ad
o
,
extrajudicialmente
,
as
A
gravadas para adequação dos valores, sem obter resposta.

Diante da inércia, ajuizou
a
ação cominatória para que as
Agravadas
apresentassem o saldo devedor ajustado,
segundo
sua avaliação unilateral,
com abatimento proporcional de juros, autorizando a quitação antecipada
, a fim de que seja procedida
baixa
na
folha e libera
da
a margem.
Em pedido a
lternativ
o
, requereu a suspensão dos descontos até decisão final.

O
J
u
i
z de
1o grau
indeferiu a tutela
de urgência
sob fundamento de que a mera propositura da ação revisional não afasta a mora, nos termos da Súmula 380 do STJ, e que não houve depósito do valor incontroverso. Entendeu que a alegada abusividade contratual exige instrução probatória e que os cálculos apresentados são unilaterais
; por isso,
não verific
ou
probabilidade do direito.

Em suas razões recursais, o
A
gravante sustenta que não busca discutir juros
remuneratórios ou a
correção
dos
valores pagos, mas sim adequar o saldo devedor para exercício do direito à quitação antecipada, previsto no art. 52, § 2o, do CDC e na Resolução CMN no 3.516/2007.

Afirm
ou
que a prova pericial demonstra evidente excesso cobrado e que há indícios de irregularidades em contratos similares firmados com servidores públicos, objeto de investigações por PROCON, CGE, TCE, PJC e MPE/MT, com repercussão na mídia e providências do governo estadual.

Argument
ou
que a recusa
em fornecer o saldo devedor
, acoimado de
correto
,
impede o exercício de direito legal e causa prejuízo crescente, pois o abatimento proporcional dos juros diminui com o tempo, caracterizando perigo de dano.

Sustent
ou, forte nesses argumentos, estarem
presentes os requisitos da tutela de urgência, sem risco de irreversibilidade, pois eventual improcedência poderia ser revertida mediante cobrança judicial do valor remanescente.

Requer
eu
a concessão de tutela recursal
para que as Agravadas
apresentem o saldo devedor ajustado, com prazo mínimo de vencimento de 20
(vinte)
dias, nos valores apontados pela perícia
, qual seja:
R$ 28.246,89
(vinte e oito mil duzentos e quarenta e seis reais e oitenta e nove centavos)
em relação à primeira agravada e R$ 15.006,15
(quinze mil e seis reais e quinze centavos)
quanto à segunda
.

Pediu que após
o pagamento,
os descontos
sejam cessados,
abstendo-se de qualquer medida de cobrança até decisão final, sob pena de multa diária.
Em pedido s
ubsidi
ário, renitente,
pede a suspensão dos descontos até o julgamento da ação.

Sem embargo aos cálculos apresentados, o recurso não comporta provimento.

A decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência foi proferida com base na ausência dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, cuja constatação, no caso, reclama dilação probatória.

Com efeito, embora o
A
gravante aponte suposta abusividade contratual, lastreado em laudo contábil unilateral,
em sede de cognição sumária, não se pode acolher tal elemento como prova idônea e suficiente a justificar medida liminar de imposição à parte adversa.

P
or mais detalhado que seja,
o
conteúdo do referido laudo
contábil
não foi submetido ao contraditório e não possui chancela judicial, razão pela qual não
é
prova inequívoca da existência de vício nos contratos discutidos.

A
alegação de abusividade de cláusulas contratuais demanda, como regra, instrução probatória específica, inclusive por meio de perícia judicial, para a apuração precisa do valor devido, não sendo possível, de plano, admitir que os valores apresentados pelas instituições financeiras sejam indevidos.

Além disso, o cenário jurisprudencial é claro ao estabelecer, por meio d
o Verbete de
Súmula
n.
380 do STJ, que “
a
simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
”, o que afasta a possibilidade de suspensão dos descontos em folha com fundamento exclusivo na existência da demanda.

A tutela de urgência, como se sabe, exige demonstração cabal não apenas da plausibilidade do direito, mas também da iminência de dano grave ou de difícil reparação.

No caso dos autos, o
A
gravante não demonstr
ou
que o prosseguimento dos descontos comprometeria sua subsistência ou traria prejuízo de caráter irreversível, tampouco que o montante em cobrança é indevido.

Ademais, o direito à quitação antecipada do débito, previsto no art. 52, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, não impõe ao fornecedor a obrigação de acatar, sem qualquer validação técnica e judicial, os cálculos unilaterais apresentados pelo consumidor.

O exercício desse direito pressupõe a existência de saldo líquido e certo, o que manifestamente não se verifica neste momento processual.

Por fim, quanto às alegações de fraudes estruturais e investigações públicas envolvendo as
A
gravadas, não há prova
suficiente que
conecte diretamente os contratos do agravante com as
condutas investigadas, tratando-se, neste momento, de elementos genéricos e externos ao objeto imediato da demanda.

Feitos esses esclarecimentos,

em razão da necessidade de produção de prova pericial judicial, da inexistência de prova inequívoca do direito alegado e da ausência de risco concreto e imediato de dano irreparável, mostra-se acertada a decisão que indeferiu a tutela de urgência,
razão por que
nego provimento ao Instrumental
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025